Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702034-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILZA CLEUSA DO CARMO, CHAIENE TAINAN AFONSO SILVA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Intimem-se as Agravantes para, no prazo de 05(cinco) dias, esclarecerem qual é, especificamente, o objeto de seu interesse recursal, tendo em vista que, embora inicialmente indiquem que o recurso se volta contra a decisão de ID 238695756 nos autos de origem (ID 73687571 - pág. 151), que indeferiu o pedido de bloqueio/penhora, o pleito formulado no presente agravo refere-se à dispensa de “declinar o número de distribuição do agravo interno ou, subsidiariamente, que o próprio juízo providencie a verificação e juntada da informação, caso já conste nos autos ou seja de fácil acesso ao Tribunal”. Tal divergência torna o recurso impreciso quanto à sua finalidade. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator